Tribunal: TJDFT
Processo: 0725525-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725525-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR ROSA LOURENCO AGRAVADO: JUSSARA PARREIRA VIEIRA, MARIA REGINA PARREIRA VIEIRA, BENDITO SUCO BAR E LANCHONETE LTDA - ME, LEOPOLDINA - RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME DECISÃO Intimado o agravante-exequente para efetuar o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção, ele não cumpriu a determinação (ids. 28945286 e 29530730). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora